Tribunal: TJMT
Processo: 1000828-37.2020.8.11.0085
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000828-37.2020.8.11.0085
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abuso de Poder, Edital]

Relator:
DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Turma Julgadora
: DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR, DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JÚNIOR, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP.

Parte(s):

[MARIA ISABELA DE SOUZA CANATO - CPF: 867.869.201-44 (APELANTE), WILSON VICENTE LEON JUNIOR - CPF: 907.633.861-20 (ADVOGADO), Presidente Comissão Licitação Prefeitura Terra Nova do Norte (APELADO), ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA - CPF: 021.503.821-56 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE TERRA NOVA DO NORTE - CNPJ: 01.978.212/0001-00 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – LICITAÇÕES – LEI Nº 8.666/93 – ART. 9º, III – IMPOSSIBILIDADE DE PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL EM LEILÃO PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO – CUMPRIMENTO DA LEI – MORALIDADE E IMPESSOALIDADE – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – APELO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1. As vedações previstas no art. 9º da Lei nº 8.6666/93 retratam derivação dos princípios da moralidade pública e da isonomia. Estabelecem espécie de impedimento à participação de determinadas pessoas na licitação, pressupondo risco efetivo de comprometimento da lisura do certame. Dentre tais hipóteses estão impedidos de participarem do procedimento licitatório o autor do projeto (pessoa física ou jurídica), empresa responsável pela elaboração do projeto (isolada ou em consórcio), e servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação.

2. A
ratio
da referida norma é clara: evitar a possibilidade de que servidor integrante da entidade contratante possa, em razão do vínculo com esta, valer-se, ilustrativamente, do acesso de informações do procedimento licitatório antes da sua divulgação oficial, o que o colocaria indevidamente em situação de vantagem perante os demais participantes do certame.

3. Em não havendo indícios de irregularidades aptas a macular a legalidade do certame impugnado, notadamente no que diz à decisão que inabilitou a Impetrante, acertada a sentença que denegou a segurança.

4. Recurso desprovido, sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Maria Isabela de Souza Canato
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte que, nos autos da Ação Mandamental impetrada pela apelante contra ato do
Presidente da Comissão de Licitação do Município de Terra Nova do Norte
, por não observar a ocorrência de ato ilegal, denegou a segurança vindicada, sob a seguinte premissa:

“Portanto, de acordo com o referido dispositivo legal, a impetrante, servidora pública municipal, estaria proibida de participar do procedimento licitatório 001/2020, modalidade leilão – maior lance – cujo objeto era a alienação de imóveis do Município de Terra Nova do Norte.

Logo, não se verifica a ocorrência de nenhum ato ilegal, eis que a autoridade coatora julgou deserto os itens arrematados pela impetrada, com fundamento em dispositivo legal, qual seja, o art. 9, inciso III da Lei 8.666/93.”
(id. 115754971).

Esclarece a apelante que o
mandamus
foi ajuizado pelo fato de que, o Município de Terra Nova do Norte lançou o Edital de Licitação nº 001/2020, modalidade Leilão, maior lance, tendo por escopo a alienação de imóveis daquele Município. Menciona que o item 6.1, “b)”, do edital em referência contemplava vedação à participação dos servidores públicos municipais no certame em tela, porém, alega, que o próprio Município retificou o Edital com espeque em entendimento do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, harmonizando-o à Lei nº 8.666/93, admitindo, destarte, a participação de servidores públicos no certame licitatório em referência. De modo que, a apelante, que é servidora concursada na função de Fisioterapeuta, vinculada à Pasta Municipal de Saúde, resolveu participar do referido certame.

Assim, cumprida a exigência atinente à documentação, a recorrente participou do certame em tela, tendo arrematado três terrenos, a saber os de nºs. 11, 12 e 13, da quadra 4C, em razão de ter ofertado de maior lance. Todavia, diz que 03 (três) dias após a expedição do respectivo termo de arrematação, a autoridade apontada como coatora, julgou deserto os itens por ela arrematados, ao argumento de violação ao disposto no art. 9º, III, da Lei 8.666/93, ato esse que, a seu sentir, importa em violação à seu direito líquido e certo, a ser reparado pela via mandamental eleita. Sobrevindo em 15.09.2020 a respectiva decisão concessiva da liminar, pelo que, a apelante além de quitar os valores à vista, escriturou e registrou os imóveis. Sendo pelo Parquet emitido parecer favorável à concessão da segurança almejada e prestadas as informações de estilo, sobreveio a sentença denegando a segurança.

Contudo, a apelante sustenta que a sentença recorrida deve ser reformada. À tanto, aduz que houve ofensa ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, sendo este garantia de ambas as partes.

Assim, anota:
“Como dito alhures, a impetrante é fisioterapeuta, não exercendo qualquer cargo ou função, capaz de gerar influência em quaisquer modalidades de processo licitatório, tampouco é fiscal ou gestora de contrato.

Esse é o próprio entendimento do Tribunal de Contas, onde a prefeitura municipal se baseou para retificar o instrumento convocatório, e a autoridade coatora abusivamente descumpriu.”
(id. 115754976).

Noutro aspecto, arrazoa que a vedação constante da Lei nº 8.666/1993, que fundamentou a inabilitação da apelante, diz respeito à participação de servidor em licitação para execução de obras ou serviços, não se relacionando com alienação de imóveis.

Ademais, a apelante anota que há prejuízo, também, à Administração, na medida em que o objeto da licitação deixaria de ser arrematado ou, na hipótese de ocorrer arrematação, será por valor inferior ao oferecido pela apelante.

Assim, a recorrente pugnou pelo recebimento da vertente apelação no seu duplo efeito, com vistas à suspensão dos efeitos da sentença, até o julgamento de mérito. Ao final, postula pelo provimento do vertente recurso, reformando-se integralmente a r. sentença objurgada, para o fim de ser concedida a segurança buscada.

Sem contrarrazões (id. 115754985).

A D. Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso ao id. 122500995.

Os autos foram encaminhados para a Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, sob minha relatoria (id. 140032174).

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme mencionado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação interposto por Maria Isabela de Souza Canato contra a r. sentença proferida nos autos da Ação Mandamental, a qual denegou a segurança, por não observar a ocorrência de ato ilegal.

Pois bem.

Sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

A Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1º, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina,
Hely Lopes Meirelles
define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5º, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” (MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43ª ed, p. 890/891).

Acerca do pressuposto constitucional de direito líquido e certo para se impetrar mandado de segurança, ensina
Hely Lopes Meirelles
que:

“Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais. (...) Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano. (MEIRELLES, Hely Lopes. Mandado de segurança. São Paulo: Malheiros, 2008)”.

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ.

Destaco que no recurso de Apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Com essas considerações passo a análise do mérito do caso posto em julgamento colegiado.

A questão controvertida nestes autos diz respeito à pretendida reabilitação da apelante no processo licitatório – Edital de Licitação nº 001/2020, na modalidade Leilão - maior lance, ao argumento de que o contrário significaria inobservância do princípio a vinculação do instrumento convocatório, já que o edital em tela foi retificado em consonância com o entendimento do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, segundo o qual, a vedação à participação de servidor público se observa se este exercer influência sobre o resultado do certame. Por outro lado, sustenta que a vedação trazida pela Lei nº 8.666/1993 não se aplica à alienação de bens, dizendo respeito à licitação para execução de obras ou serviços.

Sobre o tema assim dispõe a Lei nº 8.666/1993:

Art. 9o
Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução de obra ou serviço e do fornecimento de bens a eles necessários
:

I - o autor do projeto, básico ou executivo, pessoa física ou jurídica;

II - empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsável técnico ou subcontratado;

III - servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação.

§ 1o É permitida a participação do autor do projeto ou da empresa a que se refere o inciso II deste artigo, na licitação de obra ou serviço, ou na execução, como consultor ou técnico, nas funções de fiscalização, supervisão ou gerenciamento, exclusivamente a serviço da Administração interessada.

§ 2o O disposto neste artigo não impede a licitação ou contratação de obra ou serviço que inclua a elaboração de projeto executivo como encargo do contratado ou pelo preço previamente fixado pela Administração.

§ 3o Considera-se participação indireta, para fins do disposto neste artigo, a existência de qualquer vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou trabalhista entre o autor do projeto, pessoa física ou jurídica, e o licitante ou responsável pelos serviços, fornecimentos e obras, incluindo-se os fornecimentos de bens e serviços a estes necessários.

§ 4o O disposto no parágrafo anterior aplica-se aos membros da comissão de licitação.
(Grifou-se).

Uma leitura atenta do dispositivo deixa claro que a vedação legal à participação de servidor público não se limita à execução de obra ou serviço e fornecimento de bens. O que vê é que foi estabelecido óbice à participação direta ou indireta da licitação ou da execução de obra ou serviço e do fornecimento de bens a eles necessários.

De outra parte, em que pese a necessária observância do princípio da vinculação ao instrumento convocatório, a teor da redação do caput, do art. 3º, da Lei nº 8.666/1993, há outros princípios, também, inafastáveis, consagrados por este dispositivo legal, tais como, da legalidade, da impessoalidade, da moralidade e da igualdade, os quais, sem dúvida, justificam a vedação de participação do servidor público vinculado ao poder ou órgão que realiza a licitação.

Ademais, é notório que o princípio da vinculação ao edital não pode servir de escusa ao cumprimento da lei, sendo certo que o instrumento convocatório, como ato administrativo que é, está submetido ao princípio da estrita legalidade, devendo observância fiel à Lei nº 8.666/1993.

É por isso que a sentença, conforme proferida, se deu de forma acertada, inclusive quando pontuou o seguinte:

Nada obstante, apesar de a impetrante ocupar o cargo de fisioterapeuta na Secretaria Municipal de Saúde e, portanto, não se enquadrar no rol de pessoas detentoras de influência sobre o resultado do certame, subsiste a sua proibição de participar da licitação. Explico.

É sabido que o edital de licitação faz lei entre as partes, consoante o Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório (REsp: 354977). Todavia, o artigo 9º, inciso III da Lei 8.666/93, prevê a vedação de servidores de órgão ou entidade contratante de participar do procedimento licitatório.

(...)

Portanto, de acordo com o referido dispositivo legal, a impetrante, servidora pública municipal, estaria proibida de participar do procedimento licitatório 001/2020, modalidade leilão – maior lance – cujo objeto era a alienação de imóveis do Município de Terra Nova do Norte.

Logo, não se verifica a ocorrência de nenhum ato ilegal, eis que a autoridade coatora julgou deserto os itens arrematados pela impetrada, com fundamento em dispositivo legal, qual seja, o art. 9, inciso III da Lei 8.666/93.

Em face do exposto, e pelo mais que dos autos consta, DENEGO a segurança pleiteada, dando por extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Revogo a decisão liminar de Id. 39000103.

Assim, por todos os ângulos, verifica-se a ausência de “direito líquido e certo” a ensejar a concessão da ordem.

Sendo assim, não há dúvidas, portanto, que a decisão obliterada, deve ser mantida pelos seus próprios e bem lançados fundamentos.

Ante o exposto,
conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, e
em remessa necessária
RATIFICO,
inteiramente, os termos da
sentença vindicada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2022